Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: civil e processo civil. apelação. julgamento simultâneo dos recurso interpostos em face das sentenças proferidas nos autos dos embargos de terceiro e da ação pauliana em que não foram reconhecidas a fraude à execução, à fraude contra credores, nem a má-fé do adquirente. recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Recursos interpostos das sentenças proferidas nos autos dos Embargos de Terceiro e da Ação Pauliana em que não foram reconhecidas a fraude à execução, à fraude contra credores, nem a má-fé do adquirente.
2. Fato relevante: O adquirente teve conhecimento da existência de duas ações em valor bem inferior ao imóvel alienado pelo devedor; o adquirente quitou o empréstimo com cláusula de alienação fiduciária junto à instituição financeira; e a aquisição ocorreu três anos antes do deferimento da penhora sobre o imóvel.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) o conhecimento das execuções em curso na época da aquisição é suficiente para caracterizar a má-fé e se caracteriza notória insolvência; (ii) estão presentes os requisitos para o reconhecimento da fraude aos credores, da fraude à execução e da má-fé do adquirente; (iii) a aquisição não foi perfectibilizada pela falta de registro.
III. Razões de decidir
4. Para a caracterização da fraude contra credores devem ser comprovadas a anterioridade do crédito, o prejuízo do credor e o conhecimento do adquirente sobre a insolvência do devedor, na forma do art. 159 do CC e do entendimento do c. STJ.
5. Para a caracterização da fraude à execução é necessária a comprovação da prévia averbação da existência do processo de execução ou da constrição sobre o imóvel, cuja alienação fosse capaz de reduzir o devedor à insolvência ou a má-fé do terceiro adquirente, na forma do art. 792 do CPC, da Súmula 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243 do STJ.
6. Reapreciadas e novamente valoradas as provas constantes dos autos concluiu-se que: (i) o credor não comprovou que este imóvel comercial em discussão é o único bem e cuja alienação seria apta a caracterizar a notória insolvência; (ii) a ciência da existência de duas ações de execução em valor bem inferior ao imóvel alienado não caracteriza má-fé do adquirente nem a notória insolvência; (iii) a penhora foi deferida quase três anos após a alienação do imóvel; (iv) a falta de registro da escritura pública de compra e venda não infirma a propriedade do terceiro.
7. Nos embargos de terceiro o ônus de sucumbência foi atribuído ao embargante pelo princípio da causalidade e na ação pauliana não houve fixação de honorários pela intempestividade da contestação apresentada, sem interposição de recurso pela parte interessada.
8. À falta de fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelante, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelações conhecidas e não providas.
Tese de julgamento: “Da análise das provas não foi comprovado o preenchimento dos requisitos para a caracterização da fraude contra credores, da fraude à execução e nem da má-fé do adquirente.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 159. CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375 e Tema Repetitivo 243, REsp n. 2.134.847/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.